Tribunal: TJES
Processo: 0018677-37.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018677-37.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO GREGORIO DE JESUS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018677-37.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO GREGORIO DE JESUS, CAIO DIAS TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONCESSÃO DE EFEITO EXTENSIVO AO CORRÉU EM SITUAÇÃO IDÊNTICA. 1.
em recente julgamento em tese de repercussão geral, no tema repetitivo 1139 o c. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06”. 2. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018677-37.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO GREGORIO DE JESUS, CAIO DIAS TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
ADRIANO GREGÓRIO DE JESUS
e
CAIO DIAS TEIXEIRA
, em face da r. Sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os réus pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

A defesa almeja a absolvição dos apelantes, por ausência de provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia:

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 11 de novembro de 2020, por volta das 18h14min, na Rua Rio Doce, próximo à praça do bairro Hélio Ferraz, município da Serra/ES, os ora denunciados ADRIANO GREGÓRIO DE JESUS, CAIO DIAS TEIXEIRA e MATHEUS OTÁVIO NOGUEIRA DE JESUS, conscientes, voluntariamente e associados entre si a fim de praticarem o tráfico de drogas, traziam consigo, para fim de traficância ilícita de entorpecentes, 34 (trinta e quatro) buchas de “maconha”, sendo 6 (seis) buchas grandes e 28 buchas pequenas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como 01 (uma) réplica de arma de fogo, do tipo metralhadora; 01 (um) aparelho celular da marca “Samsung”, de cor preta, IMEI: 353111077388195; 01 (um) aparelho celular da marca “Alcatel”, de cores preta e rosa, IMEI: 352992087700797; 02 (dois) capacetes, sendo um de cor preta e o outro de cor branca; e 01 (uma) carteira feminina de cor preta, contendo cartões e 01 (um) documento de identidade – RG, tudo em nome de Mariana Nunes de Araújo (vide Auto de Apreensão às fls. 09/11, Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas às fls. 14/15e Boletim Unificado às fls. 35/40).

Narram os autos, inicialmente, que no dia 10/11/2020, policiais militares foram informados através do CIODES, de que quatro indivíduos, a bordo do automóvel de marca/modelo “Fiat Uno”, de cor vermelha e placas “MTR-5I51”, teriam tentado roubar uma loja situada na BR-101, bairro Carapina Grande, município da Serra/ES, de posse de uma metralhadora e uma pistola, (BU Nº 43601387), bem como efetuaram dois crimes de roubo no bairro Jardim Limoeiro, tendo como vítimas Mariana Nunes de Araújo (com subtração de bolsa e demais pertences - BU nº 43601441), e Fernando de Souza Silva Menezes (subtração de motocicleta de marca/modelo “Yamaha – XTZ 150 Crosser Ed”, de placas “OYI-1719”, e um capacete da marca “Red Nose”, de cor branca - BU nº 43601438), sendo certo que tais meliantes, posteriormente identificados como os ora denunciados, empreenderam fuga de posse da res posteriormente, tomando destino incerto (crimes que serão objeto de outro IP).

Aflora dos autos, ainda, que já no dia 11/11/2020, por volta das 18h14min, policiais militares, durante diligências a fim de localizarem os veículos e os autores das mencionadas ações criminosas, dirigiram-se até a Rua Rio Doce, bairro Hélio Ferraz, ainda no município da Serra/ES, momento em que avistaram três indivíduos próximo à praça, em atitude suspeita, estando o denunciado ADRIANO (condutor) e MATHEUS (garupa) a bordo da motocicleta de marca/modelo “Yamaha – XTZ 150 Crosser Ed”, de placas “OYI-1719”, e o denunciado CAIO, ao lado segurando uma sacola. Em seguida, os PMs notaram ser a motocicleta roubada na noite passada (10/11/2020), razão pela qual entenderam por bem proceder a abordagem aos mesmos Procedida a abordagem e realizada a revista pessoal nos denunciados, foram localizadas, mais especificamente na sacola que CAIO segurava, 6 (seis) buchas grandes de “maconha” e 28 (vinte e oito) buchas pequenas de “maconha”, devidamente embaladas e prontas para serem comercializadas, e com ADRIANO, foram encontradas na mochila que estava em suas costas, 01 (uma) réplica de arma de fogo, do tipo metralhadora; 01 (um) aparelho celular da marca “Samsung”, de cor preta, IMEI: 353111077388195; 01 (um) aparelho celular da marca “Alcatel”, de cores preta e rosa, IMEI: 352992087700797 e 01 (uma) carteira feminina, contendo um documento de identidade – RG e cartões em nome de Mariana Nunes de Jesus (vide Auto de Apreensão às fls. 09/11). Pelas circunstâncias, estando os denunciados na posse de material ilícito destinado a mercancia, e ante a todas as evidências de que os mesmos integram uma associação voltada para o tráfico de drogas e outros crimes graves, foram detidos em estado de flagrância e conduzidos à Delegacia para as providências de praxe. (...).

Inicialmente, a defesa almeja a absolvição por ausência de provas.

No entanto, verifico que a materialidade e autoria foram devidamente comprovadas por meio do auto de apreensão (fl. 12/13), do auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (fl. 17), do boletim de ocorrência (fls. 38/42), pelo laudo pericial toxicológico (fl. 165), somados aos depoimentos prestados no decorrer da instrução criminal, conforme extrai-se da r. sentença primeva e do parecer ministerial:

(...) As testemunhas ouvidas em Juízo, por sua vez, afirmaram que no dia anterior aos fatos receberam a informação via CIODES de diversos assaltos praticados por indivíduos a bordo de um carro vermelho; que em um desses assaltos foi levado uma motocicleta. No dia seguinte, ainda em patrulhamento, avistaram a motocicleta roubada na pracinha do Bairro Hélio Ferraz, local conhecido por ser de intenso tráfico de drogas; que dois indivíduos estavam montados na motocicleta e o outro ao lado com a sacola na mão; que fizeram a abordagem, confirmaram que a motocicleta era produto de roubo e em revista pessoal localizaram as drogas na sacola que um dos acusados portava; o carona da motocicleta portava uma mochila com uma réplica de arma de fogo e outros bens subtraídos no dia anterior.

O PMES João Victor Hombre de Oliveira, aduziu ainda que apesar de não os conhecer de outras abordagens, conseguiram visualizar que os acusados que se encontravam na motocicleta estariam dando cobertura ao outro indivíduo que portava os entorpecentes e que estaria iniciando a venda dos entorpecentes, inclusive, este teria assumido a propriedade das substâncias ilícitas na oportunidade. Por fim, ratificaram suas declarações prestadas perante a autoridade policial (...).

Cumpre ressaltar que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à autoria ou à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas.

Superada esta questão,
a defesa pretende a reforma da r. Sentença, para aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, referente ao tráfico privilegiado. Com razão.

Ao analisar a r. Sentença primeva, verifica-se que o magistrado afastou o instituto do tráfico privilegiado tão somente sob o fundamento de que os apelantes respondem a outras ações penais.

Contudo, em recente julgamento em tese de repercussão geral, no tema repetitivo 1139 o c. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06” (REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Diante das razões acima expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa, razão pela qual passo a realizar a terceira fase dosimétrica. Ademais, verifico que a situação do réu
Matheus Otavio Nogueira de Jesus
é idêntica a dos demais corréus, de modo que, nos moldes do artigo 580, do Código de Processo Penal,
aplico efeito extensivo em seu favor
.

Tendo em vista que a pena, na segunda fase, restou estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão, para cada um dos réus, na terceira fase entendo pela aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, no patamar de 1/4, em razão da quantidade de drogas, nos moldes do artigo 42 da lei de tóxicos, somado, ainda, no concurso de pessoas e no fato de que foi encontrada em poder dos apelantes uma réplica de arma de fogo, do tipo metralhadora.

Feitas tais considerações, fixo a pena definitiva dos acusados em 3 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 340 (trezentos e quarenta) dias-multa.

Ante o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a reprimenda corporal por 2 (duas) penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de finaç de semana.

Mediante tais fundamentos, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a dosimetria dos apelantes.

Encerrado o julgamento, EXPEÇA-SE, com urgência, o competente alvará de soltura.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.